Tribunal: TJDFT
Processo: 0722512-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de error in procedendo na sentença impugnada.
2. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular. 2.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessária a abordagem de todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejam explicitadas com clareza as razões que justificam a solução escolhida. 2.2. No caso em exame, no entanto, é perceptível que o Juízo singular não avaliou a pretensa responsabilidade do réu, de acordo com as diretrizes relacionadas à teoria da perda de uma chance, que foram articuladas na peça de emenda da petição inicial, o que evidencia a ocorrência do alegado error in procedendo.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.